Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PEDIDO DE RESOLUÇÃO FUNDADO NA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE E AO RECEBIMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Evidenciada, pela prova pericial, a inexistência de vícios construtivos na unidade autônoma do autor, não procede o pleito de resolução contratual fundado no descumprimento da compra e venda pela construtora.
III. Vícios construtivos na área comum do edifício que não se projetam na qualidade, habitabilidade ou segurança da unidade autônoma adquirida pelo consumidor não podem ser legitimamente invocados como fundamento para a resolução do contrato de compra e venda.
IV. Consolidada a propriedade fiduciária no seu patrimônio, o credor fiduciário tem o direito de ser imitido na posse do imóvel, nos termos do artigo 30 Lei 9.514/1997.
V. De acordo com o artigo 37-A Lei 9.514/1997, o devedor fiduciante está obrigado ao pagamento de “taxa de ocupação”, da data da consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário até a data da sua imissão na posse respectiva.
VI. Apelação da autora provida. Apelação do réu desprovida.